Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721387-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILLENA PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MILLENA PAPELARIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0739823-56.2023.8.07.0003, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 59305188). Todavia, não colacionou aos autos documentos a subsidiar seu requerimento. Por esta razão, foi intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo (ID 59660856), entretanto, não cumpriu o comando, juntando petição em que requereu dilação do prazo (ID 60027485). O pedido foi indeferido. Com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, a recorrente foi instada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 60083357). O despacho mencionado foi disponibilizado no DJE em 12/06/2024 (ID 60215746), tendo como prazo fatal 20/06/2024. No termo final do prazo, a recorrente se manifestou ao ID 60533089, ocasião em que alegou nulidade na sua intimação, eis que não encontrou nos autos comprovações de que o patrono fora intimado e que “sequer houve a publicação do referido despacho”. Apontou que solicitou na peça inaugural que todas as intimações e publicações fossem exclusivamente no nome do causídico DR. BRUNO MEDEIROS DURÃO, o que não foi atendido, de modo que a comunicação processual não obedeceu ao disposto no art. 269, §5, do CPC. Em relação ao preparo, apontou que “no caso se discute a concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante.” Afirmou que não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Requereu, assim, o recebimento do recurso sem que fosse obrigada a recolher o preparo, sob pena de cerceamento de defesa (ID 60533089). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento interposto não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento das custas recursais, a parte, embora tenha comparecido aos autos antes do fim do prazo fixado, limitou-se a alegar suposta nulidade na sua intimação, bem como a requerer que o recurso fosse admitido sem o recolhimento do preparo. Ocorre que, ao contrário do que afirma a parte, consta da aba “expedientes” do PJe que houve a devida intimação da recorrente, via Diário Eletrônico, para “comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção”. Ademais, em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico - DJe de 12/06/2024 (pág. 240), observa-se que o Despacho de ID 60083357 foi devidamente publicado, fazendo constar, ainda, a identificação dos patronos da parte, dentre os quais o advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152121-A). Assim, não se constata qualquer nulidade no ato. E ainda que houvesse, não se pode olvidar que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade da comunicação processual, mormente quando se faz comparecer nos autos ainda em tempo de praticar o ato para o qual a parte foi instada, como no caso presente, em que a recorrente peticionou nos autos em 20/06/2024, último dia do prazo para recolhimento do preparo. Na hipótese, ao invés de atender ao comando judicial, claro ao determinar que a recorrente comprovasse “o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção”, a peticionante requereu, sem qualquer motivo legítimo, o recebimento do recurso sem que fosse obrigada a recolher o preparo, afirmando que no presente caso se discute a própria concessão da gratuidade. Ao contrário do que afirma a agravante, o agravo de instrumento interposto não tem por objeto eventual indeferimento ou cassação do benefício da gratuidade da justiça pelo juízo a quo. Na verdade, trata de impugnação à penhora “online”, matéria diversa. Outrossim, ainda que tenha sido formulado requerimento de concessão da benesse na peça inaugural, instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, a parte manteve-se inerte, do que sobreveio a determinação de recolhimento do preparo (ID 60083357). Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou violação ao direito de acesso ao Judiciário, eis que a parte, instada por duas vezes (IDs 59660856 e 60083357), não atendeu aos comandos judiciais. Dentro desse contexto, como a parte manteve-se inerte, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator